Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724457-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Nesta oportunidade, decide-se conjuntamente quanto ao agravo de instrumento no 0724457-83.2023.8.07.0000 e à petição cível no 0734045-17.2023.8.07.0000. Quanto ao agravo de instrumento, adota-se como relatório, inicialmente, aquele da decisão de ID no 48101619, proferida pela eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, integrante da egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Visan Segurança Privada Eireli contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 161484062 do processo de referência) que, em mandado de segurança impetrado pela ora agravante visando a suspensão de procedimento licitatório (Pregão Eletrônico n. 071/2022) levado a efeito pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, processo n. 0706590-23.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar nos seguintes termos: VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI impetra este mandado de segurança apontando como autoridade coatora a Diretora de Materiais e Serviços do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. como litisconsorte passivo inclui a sociedade PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Utilizo no sucinto relatório desta decisão de análise da tutela de urgência o resumo feito pela própria impetrante em sua inicial (id. 161359034 - Pág. 2): Pretende, a Impetrante, a concessão de liminar para SUSPENDER O CERTAME PROMOVIDO PELO DER/DF, o qual POSSUI VÍCIO INSANÁVEL e, por consequência, não permite convalidação. No caso em tela, o DER lançou procedimento de contratação (PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022) de forma totalmente irregular, pois: (i) efetuou relevantes modificações no Instrumento Convocatório, mas NÃO o republicou; (ii) o Edital possui grave e insanável falha em relação a comprovação da qualificação econômica/financeira dos interessados; (iii) o Instrumento Convocatório NÃO possui local para realizar a previsão de custos obrigatórios para a prestação de serviços licitada. O certame cuja suspensão é pedida liminarmente é o PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022, promovido pelo DER-DF. O litisconsorte passivo é atual o vencedor da licitação. Decido. Para que se conceda a tutela liminar em mandado de segurança é necessário que haja ‘fundamento relevante’ na argumentação da parte autora (Lei 12.016/09, art. 7o, III). Como visto acima, a causa de pedir desta ação são vícios intrínsecos ao procedimento de licitação realizado (modificação no edital sem republicação; especificação de requisitos de qualificação insuficientes e inadequados; ausência, na estimativa de preço, dos custos com uniformes de servidores motorizados e de manutenção de motocicletas). A impetrante, no entanto, não impugnou esses vícios oportunamente. Retrocedendo alguns meses e analisando os autos de outro mandado de segurança mencionado na inicial (o de n. 0701086-36.2023.8.07.0018) verifica-se que a agora impetrante foi inicialmente declarada vencedora da licitação que agora impugna, sem antes ter feito qualquer ressalva quanto a eventuais vícios internos no procedimento. Somente depois de, naqueles autos 0701086-36.2023.8.07.0018, ter sido excluída da licitação por pender contra ela penalidade administrativa de proibição de contratar com a administração, vem a agora impetrante questionar o procedimento que antes lhe parecia regular. O comportamento contraditório da impetrante, que quando lhe convinha aceitou o edital como satisfatório, faz com que não haja fundamento suficientemente relevante para a concessão da liminar. Ante o exposto: 1. Indefiro a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito ao DER-DF e ao litisconsorte PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Em razões recursais (Id 48073944), a agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão recorrida para: Frente ao exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente agravo para que: A) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (e/ou o efeito suspensivo) inaudita altera pars, para determinar a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 071/2022, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução, caso já tenha se iniciado, até o deslinde final do presente mandamus; B) No mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo, tornando definitiva a tutela, de modo a suspender o Pregão Eletrônico 071/2022, bem como a assinatura do contrato e/ou sua execução, até o julgamento de mérito do mandado de segurança; C) Que os Agravados sejam intimados para responder ao presente agravo de instrumento. O recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id (Id 48073949 pp. 1-2)”. Pela citada decisão, determinou-se “a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da c. 4a Turma Cível, observada a prevenção da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva”, consignando, ainda, que “se eventual afastamento houver de Sua Excelência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo deverá ser encaminhado a um dos membros integrantes do citado órgão colegiado”. Redistribuídos os autos a esta 4a Turma Cível, a Relatoria foi distribuída aleatoriamente ao eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, em razão de a eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva não mais compor o órgão (ID no 48128897). O eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o Pregão Eletrônico no 071/2022, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução (ID no 48166509). Partner Security Serviços de Segurança Ltda., na qualidade de terceiro interessado, e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF interpuseram agravos internos (IDs nos 48601589 e 49122321). Contrarrazões do DER/DF pelo não provimento do recurso principal (ID no 49116843). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, ante a decadência do direito de requerer a segurança (ID no 49453874). Contrarrazões da impetrante pelo não provimento de ambos os agravos internos (ID no 496015149). Pela decisão de ID no 49680407, o eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa determinou a redistribuição, por prevenção, nos seguintes termos: “O presente agravo de instrumento foi distribuído por prevenção de órgão, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, em razão da distribuição anterior, à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, do agravo de instrumento no 0707097-38.2023.8.07.0000, interposto contra decisão proferida no mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018. Referido mandado de segurança é conexo com o mandado de segurança subjacente ao presente agravo de instrumento (MSG no 0706590-23.2023.8.07.0018), pela identidade da causa de pedir (art. 55 do CPC, parte final), uma vez que ambos foram impetrados em razão de supostas ilegalidades praticadas no Pregão Eletrônico no 071/2022 do DER-DF. Ocorre que, de fato, foi proferida sentença no mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018 e, embora os autos do processo ainda não tenham sido remetidos à 2a Instância, em 23/03/2023, foi distribuído o pedido de efeito suspensivo à apelação no 0710779-98.2023.8.07.0000, sob relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, antes, portanto, da distribuição do presente agravo de instrumento, que ocorreu em 26/06/2023. Dessa forma, a hipótese submete-se ao art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Corte, em razão da distribuição anterior, do pedido de efeito suspensivo à apelação no 0710779-98.2023.8.07.0000. Pelo exposto, o presente agravo de instrumento deve ser redistribuído, por prevenção, à Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho”. A impetrante interpôs embargos de declaração, alegando obscuridade, por entender ausente a conexão (ID no 49733139). A interessada Partner Security Serviços de Vigilância Ltda. noticiou a perda do objeto do recurso, ante a prolação de sentença nos autos de origem (IDs nos 50119346 e 5019347). Quanto à petição cível no 0734045-17.2023.8.07.0000, trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança postulada na impetração de no 0706590-23.2023.8.07.0000, proclamando a decadência. A requerente alega, em suma, que não se consumou a decadência, porque houve republicação do edital de abertura do certame questionado e, após novos questionamentos, embora o pregoeiro tenha alterado o preço e introduzido nova documentação obrigatória, não houve a necessária retificação do edital, com a publicidade inerente. Após discorrer sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, “requer a concessão da tutela para suspender os efeitos da sentença e, com isso, que seja determinada a suspensão imediata do Pregão Eletrônico 071/2022, bem como eventual assinatura do contrato e/ou sua execução, caso já tenha se iniciado, até o deslinde final do apelo”. O requerimento foi distribuído a este Relator para análise de possível prevenção decorrente do mencionado agravo de instrumento, conforme a certidão de ID no 50242633. A interessada Partner Security Serviços de Segurança Ltda. compareceu espontaneamente e pugnou pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID no 50275962). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, registre-se que os mandados de segurança em tela (nos 0706590-23.2023.8.07.0018 e 0701086-36.2023.8.07.0018) não são rigorosamente conexos entre si, haja vista a diversidade das causas de pedir e pedidos. Enquanto em uma das impetrações se questiona a legalidade do pregão eletrônico, ao fundamento de irregularidades nas respostas do pregoeiro que se traduziriam em modificações ao edital de abertura e exigiriam nova republicação, na outra a insurgência diz respeito à habilitação de licitante que teria sido apenada com impedimento de contratar com a administração pública federal. Portanto, inexiste conexão entre as ações mandamentais, consoante delineado no caput do art. 55, do CPC. Feito este esclarecimento, em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos nas decisões citadas acima, mostra-se desnecessária a reunião dos processos em comento para julgamento conjunto, diante da ausência de risco de decisões conflitantes, já que, embora os mandados de segurança se refiram à mesma licitação, trazem fundamentos e pedidos independentes entre si, além de um deles ter sido sentenciado antes mesmo da interposição do agravo de instrumento em tela. Com efeito, o § 3o do art. 55, do CPC, introduziu uma inovação salutar ao possibilitar que, mesmo a despeito de não estar tecnicamente caracterizada a conexão, haja a reunião de processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes, prestigiando a segurança jurídica e a coerência entre os provimentos jurisdicionais. Entretanto, tal não se verifica na presente hipótese, porque as providências determinadas pelas partes não são logicamente inconciliáveis entre si. No mandado de segurança de origem, impetrado pela ora agravante Visan Segurança Privada Ltda., pretende-se que “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do Pregão Eletrônico 071/2022, determinando seu cancelamento” (ID no 161359034 dos autos no 0706590-23.2023.8.07.0018). Assim, em tese, se verificadas as alegadas ilegalidades decorrentes das decisões do pregoeiro, que alegadamente teriam modificado os termos vinculantes do instrumento convocatório, todos os atos praticados no procedimento desde tais decisões restariam afetados pela decisão de mérito. De outra banda, no mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018, impetrado pela interessada Partner Security Serviços de Segurança Ltda., busca-se que seja declarada “a impossibilidade do DER contratar a empresa VISAN SEGURANÇA com o prosseguimento da licitação de acordo com a ordem de classificação” (ID no 149208071). Assim, se, por hipótese, vier a ser concedida a segurança, a consequência seria a exclusão de uma das licitantes, devendo o certame ser retomado de acordo com a ordem de classificação dos demais participantes. O que se percebe é que existe, sim, uma relação de prejudicialidade entre as impetrações, porque uma das decisões de mérito poderia, em tese, esvaziar a utilidade da outra. Não obstante, tal se resolveria pela denegação da segurança consoante o § 5o do art. 6o, da Lei 12.016/09, c/c o art. 485, inciso VI, do CPC vigente. Não justifica, porém, a reunião dos processos, sobretudo porque um deles já havia sido julgado em primeira instância antes mesmo da interposição do presente agravo de instrumento. Com efeito, o mandado de segurança impetrado por Partner Security Serviços de Segurança havia sido sentenciado em 14/03/23 (ID no 152205049 dos autos no 0701086-36.2023.8.07.0018), ao passo que o presente agravo de instrumento foi interposto em 21/06/23. Logo, mesmo que houvesse conexão, não haveria necessidade de reunir os processos para julgamento conjunto, conforme estabelece a parte final do § 1o art. 55, do CPC. Dessa forma, seja porque ausente a conexão, seja porque inexistente o risco de decisões conflitantes a atrair a aplicação do disposto no § 3o, do art. 55, do CPC, a competência para processar e julgar o agravo de instrumento e a petição em comento cabem à egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, consoante a distribuição aleatória certificada sob o ID no 48078639. Redistribuam-se os autos, com as nossas homenagens. Brasília, DF, em 28 de agosto de 2023 18:17:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator